Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-03.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700870-03.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: IZADORA DE ALMEIDA ALVES EMBARGADO: STONE PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Tendo em vista o pedido do embargante (STONE PAGAMENTOS S.A) de desentranhamento da petição dos embargos de I.D. 43723768, defiro o desentranhamento, determinando à Secretaria que certifique o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem. Brasília, 3 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator